Tribunal: TJDFT
Processo: 0705956-29.2020.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021 - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – RITO PRÓPRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO.
1. O processo estava suspenso em virtude de decisão proferida nos processos paradigmas REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872441/SP, cadastrado como Tema/Repetitivo 1085/STJ. Ocorrido o trânsito em julgado nos referidos processos, os autos vieram conclusos.
2. Dispõe o art. 104-A do CDC que “a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.
3. No caso, narra a autora que contraiu dois empréstimos consignados junto ao réu e que, em virtude de perda do cargo comissionado, deixou de adimplir as prestações dos empréstimos. Afirma que desde agosto de 2020, o banco passou a descontar em sua conta corrente quase a integralidade de seu salário, o que comprometeu o seu mínimo existencial. Requer a condenação do banco réu na obrigação de se abster de realizar descontos em seu salário e na devolução da quantia indevidamente debitada, bem como no pagamento de indenização por danos morais.
4. Foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a limitação dos descontos feitos na conta corrente da autora em 30% sobre o valor da remuneração líquida mensal nela depositada, sob pena de multa (ID 26127312).
5. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a decisão de antecipação de tutela, e para condenar o réu na obrigação de se abster de efetivar descontos acima de 30% sobre o salário líquido da autora, o que ensejou a interposição de recurso por ambas as partes.
6. Verifica-se que a autora contraiu diversos empréstimos bancários junto ao réu (antecipação de salário, antecipação de férias, majoração do cheque especial, crédito pessoal e cartões de crédito - ID 26127318 - Pág. 6) e outros perante outras instituições bancárias (ID 26126954 - Pág. 4), o que demonstra real descontrole de suas finanças. O caso é de múltiplos endividamentos, e qualquer decisão tomada neste feito imporia desequilíbrio no conjunto da dívida contraída pela parte autora.
7. O art. 104-A do CDC foi incluído no estatuto consumerista pelo diploma legal no 14.181/2021, denominada de Lei do Superendividamento. A referida lei dotou o sistema jurídico de um procedimento especial para o tratamento dos consumidores superendividados, viabilizando a recuperação financeira daqueles que ostentam um passivo superior ao ativo e que estejam, em razão dessa situação de insolvência, em condições financeiras incompatíveis com o mínimo existencial.
8. Entretanto, o procedimento exigido por aquela lei, não pode ser executado pelos Juizados Especiais, por ser incompatível com os princípios que regem o presente microssistema.
9. Dessa forma, considerando o disposto no art. 3o da Lei 14.181/2021, entendo que é o caso de encaminhar a autora para a propositura de ação que viabilize sua recuperação financeira, o que não é possível pelo rito dos Juizados Especiais.
10. Destarte, suscito e acolho a preliminar de incompetência para processar e julgar o feito. Confiro eficácia da medida liminar deferida no ID 26127312 por 30 dias caso patrocinada por advogado particular, e 60 dias caso patrocinada pela Defensoria pública, com o objetivo de permitir que a autora procure ajuizar ação adequada sem que sua remuneração seja comprometida nesse período.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
12. Sem custas, nem honorários.